Tribunal: STF
Processo: AI 632966
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCORPORAÇÃO
   AOS SALÁRIOS. ACORDO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A
   questão referente à participação de empregados nos lucros da
   empresa foi decidida à luz de legislação infraconstitucional,
   razão por que é incabível o recurso extraordinário.
Inexistência
   de ofensa direta à Constituição federal.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.